Tribunal: TJPA
Processo: 0825116-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825116-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: NEISON DA CONCEICAO LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0825116-37.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER (OAB/PA 27.523).

PACIENTE:
NEISON DA CONCEIÇÃO LEAL.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.

Processo originário nº:
0801086-51.2025.8.14.0124.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE (ART. 129, § 13º, E ART. 147, AMBOS DO CP, C/C LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a própria genitora e outros familiares. A defesa alega, em suma: a) ausência de fundamentação idônea para a custódia, baseada em argumentos genéricos; b) fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, especialmente após a retratação da vítima, que negou as agressões; c) desnecessidade da medida extrema diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e d) ausência de análise sobre a suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a decisão que impôs a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos do caso, ou se assenta em gravidade abstrata. Verificar se a retratação posterior da vítima tem o condão de afastar os indícios de autoria para fins cautelares e se a via estreita do Habeas Corpus é adequada para a análise aprofundada da tese de fragilidade probatória.

III. Razões de decidir:

3. A necessidade da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. O
modus operandi
empregado (suposta agressão física contra a própria mãe, de 57 anos, com socos e uso de um pedaço de madeira, causando-lhe lesões que demandaram internação hospitalar, seguida de ameaças de morte ao irmão e ao pai, idoso de 69 anos) evidencia a acentuada periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva no seio familiar.

4. A alegação de fragilidade probatória, amparada na retratação da vítima, demanda dilação incompatível com o rito célere do Habeas Corpus. Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, e sua retratação posterior deve ser recebida com cautela, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir os indícios colhidos inicialmente, sobretudo quando o crime de lesão corporal, nesse contexto, é de ação penal pública incondicionada (Súmula 542/STJ).

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar quando presentes os seus requisitos legais, notadamente a gravidade concreta da conduta, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça.

6. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e sendo as medidas cautelares diversas da prisão, em tese, insuficientes para acautelar o meio social e, principalmente, a integridade física e psíquica das vítimas, diante da periculosidade demonstrada, a manutenção da custódia não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, § 6º, 312, 313, I e III, e 319 do CPP; Súmula 542 do STJ; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 824.051/SP; TJ-PA - HC 0808616-90.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Henrique da Silva Geyer em favor de
NEISON DA CONCEIÇÃO LEAL
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que, nos autos do Processo nº 0801086-51.2025.8.14.0124, converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante (ID 31690589), em sua petição inicial, o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em síntese:
a)
a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas;
b)
a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, destacando que a denúncia partiu de terceiro que não presenciou os fatos e que a própria vítima, em depoimento posterior, negou ter sofrido agressões, atribuindo as lesões a uma queda acidental;
c)
a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita); e
d)
a não observância do caráter subsidiário da prisão, pois a autoridade coatora não teria justificado a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas e o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 31793833).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 31965493), relatando que o paciente foi preso em flagrante em 22/10/2025 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia no dia 23/10/2025, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da vulnerabilidade da vítima.

Informa, ainda, que o Ministério Público ofereceu denúncia em 04/11/2025, a qual foi recebida em 17/11/2025. Narra a denúncia que o paciente, em 22/10/2025, sob efeito de álcool, teria ofendido a integridade corporal de sua genitora, de 57 anos, com socos no rosto e uma pancada na cabeça com um pedaço de madeira, além de ter ameaçado de morte seu irmão e seu pai, idoso de 69 anos, gritando:
"EU VOU VOLTAR PRA MATAR ESSE VELHO, MATAR O AMOR E FILHINHO XODÓ DE VOCÊS, E VOU NO VELÓRIO DELE."
A denúncia imputa ao paciente os crimes previstos no art. 129, § 13º, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006.

O douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 32709325). Argumentou que a análise de autoria demanda revolvimento probatório, inviável nesta via, e que o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, sendo a retratação da vítima irrelevante em crimes de ação penal pública incondicionada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente padece de ilegalidade, seja pela ausência de fundamentação concreta, seja pela fragilidade dos indícios de autoria, justificando a concessão da ordem.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia às teses defensivas, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

A impetração, com notável combatividade, articula diversas linhas de argumentação que merecem enfrentamento aprofundado.

1. Da Suficiência de Indícios de Autoria e da Inviabilidade de Análise Probatória em Habeas Corpus

A defesa dedica grande parte de sua argumentação para desconstruir os elementos colhidos na fase inquisitorial, focando na retratação da vítima, que teria negado a agressão e atribuído suas lesões a uma queda.

Tais argumentos, embora extremamente relevantes para a instrução processual e para o eventual julgamento de mérito, não encontram espaço de análise na via estreita e célere do Habeas Corpus. Aferir a credibilidade das diferentes versões apresentadas pela vítima, confrontar as provas e concluir pela inocência ou não do paciente é tarefa que exige aprofundada dilação probatória, o que é vedado no presente rito.

Para a decretação da prisão preventiva, a lei não exige prova cabal e inconteste da autoria, mas sim
indícios suficientes
, conforme o art. 312 do CPP. No caso concreto, os relatos iniciais colhidos no auto de prisão em flagrante, que descrevem as agressões e as graves ameaças proferidas contra três membros da família, somados ao fato de que a genitora do paciente necessitou de atendimento hospitalar, constituem, para este momento processual, os indícios suficientes exigidos por lei.

Ademais, a retratação da vítima em crimes de violência doméstica deve ser analisada com extrema cautela. É cediço que o ciclo de violência é frequentemente permeado por sentimentos de medo, dependência emocional ou econômica, e até mesmo pela esperança de reconciliação, o que pode levar a ofendida a alterar sua versão dos fatos. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, através da
Súmula 542
, o entendimento de que
"a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada"
, o que esvazia a tese de que a retratação teria o poder de extinguir a persecução penal.

Além disso, a tese defensiva de que as lesões decorreram de uma mera queda acidental, e não de uma agressão dolosa, representa a matéria de mérito da própria ação penal. Aceitá-la nesta via sumária significaria uma absolvição prematura, usurpando a competência do juízo de primeiro grau, único legitimado a proceder com a instrução probatória necessária para dirimir a controvérsia entre a narrativa inicial e a retratação posterior.

2. Da Idoneidade da Fundamentação da Custódia Cautelar

A impetração sustenta que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, sendo genérica. Contudo, ao contrário do que alega a defesa, a decisão judicial que impôs a segregação está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, com base em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a
gravidade acentuada da conduta
.

O
modus operandi
descrito na denúncia – que inclui a suposta agressão à própria mãe com socos e um pedaço de madeira, em estado de embriaguez, e as subsequentes ameaças de morte dirigidas ao irmão e ao pai, um idoso de 69 anos – revela um alto grau de periculosidade e descontrole, extrapolando a gravidade inerente aos tipos penais. A brutalidade do ato, dirigida contra a própria genitora, e a promessa de retornar para "matar esse velho" demonstram um total desrespeito pela vida e pela integridade dos familiares, justificando a intervenção estatal para acautelar o seio familiar e a ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
modus operandi
do delito, quando revela especial gravidade, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 1. No caso, entendo que
a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada
, sendo
amparada na gravidade da conduta
, consubstanciada na
violência perpetrada contra a Vítima
, [...] circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. [...] 3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que
constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). (STJ - AgRg no HC: 824.051/SP, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) – destaquei.

Ademais, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são, por si sós, garantidoras do direito à liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendem a custódia cautelar. Tal entendimento encontra-se consolidado no enunciado da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. [...] REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. [...] RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. [...] CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. [...] 3. Da análise da
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos
, a evidenciar a
necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
e para evitar a reiteração delitiva [...]. 8. Destaco que,
apesar da vítima ter certificado o seu desinteresse em continuar com a ação penal
, [...] o artigo 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, adverte que
existindo risco à integridade física da ofendida [...] não será concedida a liberdade provisória ao preso
. [...] 11. Por derradeiro, vislumbro que
as condições pessoais favoráveis que o ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória
, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Inteligência da Súmula nº 08/2012, TJ/PA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808616-90.2025.8.14.0000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Some-se a isso o requisito da contemporaneidade, plenamente atendido, uma vez que a prisão foi decretada logo após os fatos delituosos, demonstrando que o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é atual e iminente, e não uma mera conjectura baseada em eventos passados.

3. Da Inaplicabilidade de Medidas Cautelares Diversas

A periculosidade demonstrada pelo paciente, que, em um único evento, agrediu violentamente a genitora e proferiu ameaças de morte contra o pai idoso, revela um descontrole e uma impulsividade que medidas como a proibição de aproximação ou o monitoramento eletrônico dificilmente seriam capazes de conter. O risco de um novo surto de violência, especialmente em ambiente rural e de difícil fiscalização, torna a segregação cautelar a única medida efetivamente capaz de garantir a integridade física das vítimas.

Em suma, há nos autos indícios suficientes de autoria, e a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta do delito. As alegações defensivas, embora relevantes, ou demandam dilação probatória ou são superadas pela jurisprudência consolidada, não tendo o condão de, neste momento, desconstituir a legalidade da custódia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
NEISON DA CONCEIÇÃO LEAL
, mantendo na íntegra a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026